Tribunal: TJMT
Processo: 0048833-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048833-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (APELANTE), BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - CPF: 038.038.016-13 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS PARREIRA - CPF: 032.062.846-94 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOESING LTDA - ME - CNPJ: 11.644.944/0001-18 (APELADO), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0048833-21.2015.8.11.0041

APELANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA BOESING LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3o E 4o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o embargante entende correto, aliada à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 917, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0048833-21.2015.8.11.0041

APELANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA BOESING LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução em epígrafe, proposta pela apelante em face da
TRANSPORTADORA BOESING LTDA - ME
, julgou improcedentes os pedidos da ora apelante, atribuindo-lhe o ônus sucumbencial.

Para tanto, a apelante sustenta, em apertada síntese, a desnecessidade de apresentação de demonstrativo de débito e de indicação do valor entendido como correto para a alegação de excesso de execução pela via dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0048833-21.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Evitando ilações desnecessárias, a pretensão recursal encontra obstáculo no art. 917, III, §§ 3o e 4o do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão
liminarmente rejeitados
, sem resolução de mérito,
se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas
o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

Como se vê, apesar do esforço argumentativo da apelante, a ausência de indicação do valor que entende correto, aliada à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade dos dispositivos legais retromencionados.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. EXECUÇÃO AJUIZADA POR OUTRA PESSOA FÍSICA. ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO DOS DEVEDORES.
Pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.
Em caso de alegação de excesso nos embargos à execução, devem os embargantes indicar o valor que entendem correto, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a inicial,
independentemente da produção de prova pericial.

(TJ-MG - AC: 10439160154266001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/0019, Data de Publicação: 10/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO - Embargos à execução que se restringem à alegação de excesso de
execução - Ausência de planilha de débito, bem como da indicação do valor que se entende devido, o que implica na rejeição liminar dos embargos, nos termos em que definidos pelo artigo 917, § 3o e 4o, i, c.c. 918, II, ambos do código de processo civil de 2015-
Desnecessária intimação para correção do vício Precedentes nesse sentido - Acerto da r. sentença – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10033036920178260564 SP 1003303-69.2017.8.26.0564, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 08/06/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020